Tribunal: TJES
Processo: 5033563-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033563-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDI MADEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033563-14.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
EDI MADEIRA DOS SANTOS e BANCO AGIBANK S/A
RECORRIDOS:
BANCO AGIBANK S/A e EDI MADEIRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATURAS. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu para tal modalidade, tendo em vista que pretendia um empréstimo consignado na modalidade tradicional. Nesse contexto, aduz que surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.

2.
Devidamente citada, a parte ré não apresentou contestação.

3.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo na modalidade comum, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior e compensação por danos morais.

4
. Ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de buscar a reforma da decisão, de forma que a parte ré almeja que a contratação seja considerada regular e válida, enquanto a parte autora pleiteia a restituição em dobro.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5
. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a conversão para a modalidade tradicional, além de verificar se há requisitos para restituição em dobro.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
6
. Da preliminar de incompetência. A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia para elucidar os fatos em debate. A causa de pedir diz respeito à suposta ausência de contrato entre as partes, cuja existência pode ser comprovada por outros meios de prova, sobretudo documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica sobre a veracidade de eventual assinatura eletrônica lançada no instrumento contratual, deve-se ter em mente que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de incompetência levantada pela ré.

7.
Diante da decretação dos efeitos da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício, na medida em que, por exclusiva opção da própria parte em não se defender no momento oportuno, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática. No detalhe, a parte revel deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais há desacerto na decisão.

8.
Não se olvida que a decretação de revelia implica, de forma automática, na presunção de verdade das alegações autorais, mas no caso em tela existem provas contundentes constitutivas do direito da parte autora. Por seu turno, as questões fáticas colacionadas no recurso [
alegações de suposta contratação e legitimidade do débito; a compensação dos valores depositados na conta da autora; ausência de ilícito e, por consequência, do dever de indenizar por danos morais; desarrazoado arbitramento da indenização a título de danos morais
] sequer são minimamente demonstradas, até porque, consoante já se destacou, a parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar no momento processual oportuno tais provas ou mesmo de requerer a correlata instrução. Na sede recursal, no entanto, não é possível a análise de tais pontos.

9.
Em relação ao recurso da parte autora, que pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos a maior, merece acolhimento, uma vez que os descontos ocorreram diretamente de seu benefício previdenciário em razão de um serviço não desejado, imposto mediante dolo.

10.
Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

11.
Assim, tendo em vista que o início dos descontos se deu em 11/2021, a restituição deve ser em dobro.

12.
Por fim, cumpre mencionar que no presente caso não há que se falar em compensação de valores, tendo em vista que houve a conversão do negócio jurídico, logo, a quantia depositada na conta da parte autora se tornou válida e, consequentemente, seu pagamento devidamente quitado.

13.
Nos demais termos a
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).
IV.

DISPOSITIVO
14.
Da conclusão. Recurso inominado da parte ré CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a r. sentença para determinar a restituição em dobro, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
15.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 206,§3º, IV.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)